Tribunal: TJDFT
Processo: 0720143-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720143-26.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SEGUROS S/A AGRAVADO: RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bradesco Seguros S.A. contra ato judicial proferido nos autos do cumprimento de sentença no 0702414-74.2022.8.07.0005 no qual o Juízo de Primeiro Grau manteve decisão interlocutória anterior (id 233689447 dos autos originários). O agravante alega que o bloqueio realizado é descabido em razão do cancelamento da apólice e a desproporcionalidade da multa aplicada. Sustenta que a decisão agravada não se encontra fundamentada e viola o art. 489, § 1o, inc. IV, do Código de Processo Civil. Explica que o Juízo de Primeiro Grau não enfrentou os argumentos apresentados na impugnação ao bloqueio apresentada por ele. Argumenta que a discussão sobre a multa fixada não faz coisa julgada, de modo que o julgador pode revisá-la em caso de descumprimento e excessos eventuais em qualquer momento do processo. Transcreve julgados em favor de sua tese. Defende que a multa fixada em R$ 130.500,00 (cento e trinta mil e quinhentos reais) é desproporcional. Explica que recepcionou termo de rescisão de contrato de trabalho do então titular do seguro saúde objeto dos autos originários. Esclarece que o seguro saúde do titular e de seus dependentes foi devidamente cancelado pela seguradora em 2022 porquanto os requisitos de elegibilidade estavam ausentes. Afirma que não há que se falar em custeio dos procedimentos cirúrgicos. Menciona o art. 5o da Resolução Normativa no 557 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Destaca que somente aqueles que fazem parte de grupo segurável podem integrar apólice coletiva empresarial, o que exige-se vínculo à pessoa jurídica contratante por relação empregatícia ou estatutária. Ressalta que o titular pediu demissão da empresa estipulante, de modo que inexiste correlação com o grupo segurável e não pode figurar como titular do seguro saúde contratado. Esclarece que a apólice foi cancelada. Acrescenta que o cancelamento referido foi realizado em conformidade com as condições gerais da apólice. Alega que a agravada não adotou as providências necessárias para a realização do procedimento pretendido. Sustenta que a agravada não comprovou a solicitação ou a negativa das cirurgias deferidas. Argumenta que a inversão do ônus da prova encontra óbice no art. 373, § 2o, do Código de Processo Civil. Argumenta que o descumprimento de obrigação é impossível de ser constatado, de modo que o bloqueio realizado nos autos originários não encontra respaldo fático. Afirma que a multa imposta representa montante três (3) vezes maior que o orçamento particular juntado pela agravada. Defende a minoração ou o afastamento da multa aplicada. Destaca que a impossibilidade de a multa fixada ensejar enriquecimento sem causa da agravada. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 72051228). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento, oportunidade em que defendeu o seu conhecimento e provimento integrais. É o breve relato. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal. Extrai-se dos autos que a agravada propôs ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais contra o agravante. A sentença acolheu parcialmente os pedidos formulados na petição inicial para condenar o agravante à autorização e o custeio dos procedimentos médicos pedidos, bem como todas as despesas hospitalares até o reestabelecimento da agravada, sem prejuízo do tratamento de diástase dos retos-abdominais autorizado. Registrou que o agravante deve indicar três (3) médicos para realizar o procedimento no prazo de cinco (5) dias e, após esse prazo, deve autorizar e custear todo o procedimento em quinze (15) dias, sob pena de multa equivalente ao triplo do valor do procedimento a ser demonstrado pela agravada (id 179759764 dos autos originários). A apelação interposta pelo agravante foi desprovida (id 202303835 dos autos originários). A agravada iniciou o cumprimento de sentença da obrigação de fazer (id 205750302 dos autos originários). O agravante foi intimado, mas não apresentou manifestação (id 222516094 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão em que aplicou multa no valor de R$ 130.500,00 (cento e trinta mil e quinhentos reais), bem como determinou o bloqueio dessa quantia por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) (id 223077879 dos autos originários). Veja-se (id 22307779): (...) A parte ré, a despeito de pessoalmente intimada, deixou de dar cumprimento a obrigação de fazer para autorizar o custeio dos procedimentos à parte autora. Desse modo, deve incidir a multa prevista na sentença equivalente ao triplo do procedimento indicado pela parte autora (ID 179759764). A parte autora realizou a juntada de um orçamento no valor de R$ 47.770,00 (ID 220473538) e outro no valor de R$ 43.500,00 (ID 220473540). Requereu a aplicação da multa com base no orçamento de menor valor. Aplico a multa no valor de R$ 130.500,00, correspondente ao triplo do orçamento de ID 220473540, nos termos da sentença de ID 179759764. Realize-se o bloqueio da quantia no SIBAJUD. Após, transfira-se a quantia de R$ 43.500,00 em favor da parte autora. O bloqueio do valor integral foi efetivado (id 228306081 dos autos originários). O agravante apresentou impugnação ao bloqueio. Sustentou, em síntese, que houve perda superveniente do objeto processual em razão do cancelamento do contrato pactuado pelas partes, bem como a desproporcionalidade da medida porquanto a multa arbitrada é exorbitante. O Juízo de Primeiro Grau proferiu a decisão agravada em que manteve a decisão de id 223077879 dos autos originários nos termos seguintes (id 233689447 dos autos originários): Em atenção à impugnação de ID n. 229113025, verifico que a devedora pretende, em última análise, questionar o mérito da decisão de ID n. 223077879, que aplicou à requerida a multa por descumprimento da obrigação de fazer. Mantenho a decisão questionada por seus próprios fundamentos. As razões do inconformismo da devedora deverão ser objeto de recurso próprios. A leitura do pronunciamento judicial acima transcrito revela que a determinação agravada não possui conteúdo decisório porquanto não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado pelas partes. O Juízo de Primeiro Grau limitou-se a manter decisão anterior, sem decidir qualquer questão distinta ou modificar direito subjetivo das partes. A determinação contra a qual insurge-se o agravante deve ser entendida como despacho de mero expediente. O art. 1.001 do Código de Processo Civil prevê que o despacho de mero expediente não comporta recurso pois restringe-se a impulsionar a ação. Inexiste conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. Acrescento que o agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, restrito à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada. O ato judicial agravado não decidiu questão no caso concreto, somente manteve decisão anterior por seus próprios fundamentos. A decisão que decidiu efetivamente e arbitrou a multa por descumprimento foi a de id 223077879 dos autos originários. O agravante, no entanto, não apresentou qualquer insurgência quanto à decisão de id 223077879 dos autos originários, de modo que operou-se a preclusão temporal. O agravante pretende rediscutir os termos da decisão de id 223077879 dos autos originários, a qual encontra-se preclusa porquanto não interpôs o recurso adequado no prazo processual, apesar de seu inconformismo. A preclusão impede o conhecimento da matéria nesta instância recursal. Vejam-se os julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO OUTRORA PROFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO ANTERIORMENTE. PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece de recurso interposto contra decisão sem conteúdo decisório. Logo, afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. 2. O regime processual pátrio prestigia o princípio da singularidade recursal, também denominado princípio da unicidade ou da unirrecorribilidade, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência. 3. A decisão agravada não é recorrível, seja porque não possui cunho decisório, seja porque simplesmente mantém decisão anterior, referente ao indeferimento da inclusão dos agravantes no polo passivo da ação, em relação à qual, aliás, fora, anteriormente, interposto agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1322583, 0737410-84.2020.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3.32021, publicado no DJe: 16.3.2021.) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO. MATÉRIA PRECLUSA. I - Constitui ônus da parte a instrução do agravo de instrumento com as peças obrigatórias, nos termos do art. 525, inc. I, do CPC, dentre as quais a cópia da certidão de intimação da decisão agravada ou outro documento hábil que permita ao Tribunal aferir se o recurso foi interposto no prazo legal. II – A decisão agravada apenas manteve decisão anterior pelos próprios fundamentos, razão pela qual a matéria está preclusa. III – Agravo regimental desprovido. (Acórdão 899127, 20150020237522AGI, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7.10.2015, publicado no DJe: 21.10.2015.) O argumento de que a multa por descumprimento trata-se de matéria pública e pode ser discutida a qualquer momento não prospera. As matérias de ordem pública submetem-se à preclusão consumativa caso tenham sido decididas anteriormente ou os recursos cabíveis não tenham sido interpostos. Confiram-se os julgados seguintes do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. REGRA DE IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA 83/STJ. INCONSISTÊNCIAS NOS CÁLCULOS PERICIAIS. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MULTAS PREVISTAS NOS ARTS. 1.021, § 4o, E 1.026, § 2o, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. As matérias já enfrentadas por decisão com trânsito em julgado se submetem à preclusão consumativa, ainda que se tratem de questões de ordem pública, sendo vedado, por esse motivo, a sua rediscussão. (...) 6. Agravo interno desprovido. (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 2.477.380/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15.4.2024, Diário de Justiça Eletrônico de 17.4.2024.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA 1. A alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, sem a demonstração precisa da ocorrência e relevância dos supostos vícios, atrai a incidência da Súmula 284/STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a existência de decisão anterior sobre o tema impede novo pronunciamento judicial acerca da mesma matéria, inclusive as de ordem pública, em razão da preclusão. 3. A apresentação de razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes 4. Agravo interno desprovido. (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.092.235/SE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24.5.2021, Diário de Justiça Eletrônico de 28.5.2021.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento em razão da inadmissibilidade manifesta nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator